Tribunal: STF
Processo: RE 1574432
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Militar contra acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar que rejeitou a homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) firmado pelo órgão acusatório e o investigado.



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCITAMENTO (ART. 155 DO CPM). OFENSA ÀS FORÇAS ARMADAS (ART. 219 DO CPM). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), é negócio jurídico penal híbrido firmado entre o Ministério Público e o investigado/acusado, pelo qual se mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece às partes a possibilidade de transacionar acerca do oferecimento da Denúncia e/ou suspensão da ação penal. Ademais, após cumpridas integralmente as obrigações pactuadas, extingue a punibilidade do agente. 



    2. A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, motivo pelo qual o ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.



     3. A tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 consolidou o entendimento de que o ANPP e o sursis processual são inaplicáveis na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. 



    4. No caso concreto, não há ilegalidade na Decisão que rejeitou a homologação do ANPP firmado pelo Ministério Público Militar e o investigado, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Castrense. 



    5. Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Unânime”. 



    Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público Militar sustenta violação aos artigos arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; e 129, I e IX, todos da Constituição Federal. 



    Defende a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao processo criminal em tramitação perante a Justiça Militar da União.



    Na visão do recorrente, alega que a análise do caso concreto deve compreender “a interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2°, do CPP e art. 3° do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar”.



    Sobre a repercussão geral, aduz que a matéria debatida nos autos possui relevância do ponto de vista jurídico, social e econômico e que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, uma vez que refletirá em diversas demandas futuras, tanto para militares quanto para civis. 



    Requer, ao final, que 



    “seja admitido, reconhecida a repercussão geral da matéria e, ao final, integralmente provido, para reformar o Acórdão proferido pelo STM e determinar, à MM Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1 ª Auditoria da 1 ª CJM, que homologue o Acordo de Não Persecução Penal firmado no IPM nº 7000294-70.2023.7.01.0001/RJ, entre o Ministério Público Militar com atuação em primeira instância e o Cel Ref. Paulo Cesar”.



    Em contrarrazões ao recurso extraordinário, o recorrido adere aos argumentos trazidos pelo Ministério Público Militar, pugnando igualmente pelo provimento do recurso.



    O apelo extremo foi admitido em decisão da Eminente Ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, observa-se que a controvérsia posta diz respeito à possibilidade de aplicação e homologação do acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.



    Sobre o tema, há julgado da Segunda Turma e decisões monocráticas de Ministros integrantes das duas Turmas reconhecendo a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP aos processos da Justiça Militar, desde que observados os requisitos legais (HC nº 232.254, da relatoria do Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024). 



    Vide a ementa desse julgado:



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.”



     No mesmo sentido, registram-se as decisões monocráticas proferidas no: HC nº 264180, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3/11/2025; HC nº 254487 MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 11/6/2025; HC nº 256802, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3/6/2025; RHC nº 260523, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 2/9/2025.



    Em hipótese semelhante a dos autos, a Ministra Cármen Lúcia deu provimento a recurso extraordinário com agravo, para reconhecer a viabilidade de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. PEDIDO APRESENTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA: VIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.“ (ARE 1569676, decisão monocrática, DJe de 12/11/25)



    Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º do RISTF), para reformar o acórdão recorrido e determinar que, no Juízo de origem, seja reapreciada a proposta de acordo de não persecução penal apresentada nos autos do IPM nº 7000294-70.2023.7.01.0001/RJ, quanto à observância dos requisitos legais, reconhecendo-se a aplicabilidade desse instituto no âmbito da Justiça Militar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente